Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719732-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA MALDI LTDA AGRAVADO: LUCILENE ROSA DE LIMA D E S P A C H O Após análise detida dos autos de origem, verifica-se a existência de possível prevenção da 7a Turma Cível desta eg. Corte, a qual julgou a Apelação Cível no 0701388-52.2019.8.07.0003, vinculada ao processo originário, sob a relatoria da Desembargadora Leila Arlanch. Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, redistribua-se este recurso à 7a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora